Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010891-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), RAIMUNDO ROGERIO DE MARIA - CPF: 702.705.281-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO EXECUTIVO – SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A medida de arresto prevista no art. 830 do CPC tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia da futura penhora na execução, sendo admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado.

É cabível o arresto executivo na modalidade online, via SISBAJUD, ainda que não esgotadas todas as tentativas de citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovadas diversas diligências infrutíferas para citação do executado, resta justificada a concessão da medida para resguardar a efetividade da tutela executiva.

Recurso provido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010891-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO ROGERIO DE MARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no. 1000495-21.2023.8.11.0040, ajuizada em face da
RAIMUNDO ROGERIO DE MARIA
, que indeferiu o pleito de arresto na modalidade online (SISBAJUD).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Sabe-se que o art. 830 do Código de Processo Civil determina que, caso o Oficial de Justiça não encontre o executado, este arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Tal constrição busca evitar que os bens do devedor, não localizado, se dissipem, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora”
(sic).

Discorre que
“Inequívoco que o arresto constitui medida cautelar cujo escopo é a garantia de futura execução por quantia certa e consiste na apreensão de bens do patrimônio do devedor. Logo, se mostra plenamente possível a concessão da medida cautelar de arresto para resguardar a efetividade de ação executiva. Logo, nas hipóteses em que a dívida possa vir a existir, é possível a realização da medida de arresto online, nos termos do art. 830 do CPC”
(sic).

Assegura que
“Deste modo, consoante jurisprudência do STJ e do TJPR, é cabível a realização de arresto online, via SISBAJUD, tanto nas ações executivas quanto nas ações monitórias, bastando, como pré-requisito, a tentativa frustrada da citação do devedor. Não sendo, inclusive, pré-requisito o esgotamento das diligências visando a localização do mesmo”
(sic).

Argumenta que
“Evidente, portanto, que se trata de medida que privilegia o afastamento dos efeitos decorrente de possível demora na tentativa de localização do devedor no processo, de modo a permitir no caso concreto, a adoção de medidas ágeis a garantir a satisfação do crédito perseguido em juízo e, em última medida, concretizar os fins a que se destina a demanda ajuizada”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante requer
“seja CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, e determinar a realização de arresto executivo, na modalidade online, de bens do executado, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora no rosto dos autos, para satisfação do crédito sub judice”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme documento acostado no Id. 278999360.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 09/04/2025, conforme decisão Id. 280085356.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, o agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu o pleito que consistente no arresto executivo via SISBAJUD, em razão de não vislumbrar que a parte a parte executada esteja frustrando o ato citatório.

Eis a decisão recorrida, na parte que interessa à análise liminar:

“
VISTOS ETC,

O pedido de arresto executivo antes da tentativa de citação do executado não comporta acolhimento, porquanto, malgrado o esforço argumentativo da exequente, no caso em tela, não verifico de plano a existência de elementos que apontem efetivamente que a parte executada esteja frustrando o ato citatório, circunstância que obsta a pretensão da exequente.

(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pela exequente de arresto.

INTIME-SE
a parte requerente por meio de seu advogado (a) para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(Id. 186933143 autos de origem)

O ponto nodal do recurso consiste na possibilidade de concessão da medida cautelar de arresto, via SISBAJUD, antes da concretização da citação do executado, à vista de sucessivas diligências infrutíferas para sua localização, notadamente no contexto de execução de título extrajudicial, cuja natureza demanda resposta célere do Judiciário a fim de garantir a utilidade do processo executivo.

O art. 830 do Código de Processo Civil autoriza a constrição de bens do devedor não localizado, com o objetivo de garantir futura penhora. Já o art. 854 do mesmo diploma normativo permite, inclusive sem prévia oitiva do executado, a indisponibilidade de ativos financeiros mediante o uso de sistema eletrônico – SISBAJUD –, conferindo à jurisdição mecanismos eficazes para preservar a efetividade da execução.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que diversas tentativas de localização do executado restaram frustradas.

Conforme relatado na decisão monocrática de Id. 280085356, foi realizada diligência na Fazenda Formosa sem êxito. Em
16/06/2023
, o ex-sogro do requerido agravado informou que este não residia mais no local. Nova diligência realizada em
30/06/2023
revelou a obtenção de número telefônico que, entretanto, não foi atendido. No dia
16/09/2023
, a tentativa de citação via AR retornou negativa. Em
04/12/2023
, nova diligência também restou infrutífera em razão da inconsistência nas informações fornecidas, como números de telefone incorretos. Finalmente, em
15/05/2024
, uma carta precatória foi expedida para diligência fora da jurisdição, igualmente sem sucesso.

Esse histórico revela não apenas a dificuldade de citação do executado recorrido, mas uma concreta situação de incerteza quanto à sua localização, circunstância que justifica o emprego da medida excepcional de arresto
online
.

Aliás, quanto ao ponto, a jurisprudência da Corte Superior tem reconhecido, reiteradamente, que a frustração na tentativa de localização do devedor autoriza, por si, o deferimento do arresto eletrônico, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências para citação, conforme consagrado no REsp no. 1822034/SC, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.”
(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

Também esta colenda Câmara já decidiu em sentido convergente, ao reconhecer, em casos análogos, a legitimidade da medida de arresto
online
diante da frustração de diligências citatórias, conforme precedente mencionado na decisão recorrida (N.U 1002264-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

Por conseguinte, restando evidenciado o
periculum in mora
, consubstanciado na possibilidade de ineficácia da execução, e a plausibilidade jurídica do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinando o arresto executivo na modalidade online, via sistema SISBAJUD, em desfavor do executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a decisão monocrática de Id. 280085356, que antecipou os efeitos da tutela recursal para deferir o pedido de arresto executivo
online
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025